Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-63.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEVES E REBELLO ADVOGADOS - CNPJ: 21.994.480/0001-23 (APELANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE - CNPJ: 05.362.316/0001-47 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS – TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÕES AJUIZADAS QUE NÃO OBTIVERAM ÊXITO – RECEBIMENTO DA DÍVIDA CONDOMINIAIS PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o contrato de prestação dos serviços advocatícios, por si só, não traz a certeza e exigibilidade necessárias, porquanto demanda a comprovação de que, efetivamente, foram prestados os serviços administrativos pelo escritório contratado, não cabe falar em título executivo extrajudicial a embasar a ação executiva de cobrança de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.1000794-63.2021.8.11.0041

APELANTE: NEVES E REBELLO ADVOGADOS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1000794-63.2021.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Neves & Rebello Advogados.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Condomínio Residencial San Francisco Village em desfavor de Neves & Rebello Advogados.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) acolheu os Embargos à Execução e julgou extinta a ação de execução, pela ausência do título executivo.

Condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que ficou comprovado a existência do título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível, contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes e duas testemunhas, que embasa a ação de execução, porquanto faz jus ao valor devido a título de honorários advocatícios, em razão do efetivo trabalho realizado e do crédito recebido pelo condomínio apelado.

Argumenta que o contrato previa o pagamento dos honorários advocatícios se a unidade condominial devedora pagasse o valor perseguido não apenas no processo, depositado em juízo, mas de forma integral ou parcelada, diretamente para o condomínio.

Alega que a dívida de condomínio se refere à obrigação
propter rem,
que a Caixa Econômica Federal somente pagou extrajudicialmente o que deve em razão da cobrança efetuada e de toda negociação desenvolvida também por ele, apelante.

Requer o provimento do recurso para que sejam rejeitados os Embargos à Execução e julgado procedente o pedido da ação executiva, com a inversão dos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162644402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que acolheu os Embargos de Devedor e julgou extinta a ação executiva.

Na origem, a lide advém da execução do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 30/06/2015, que teve como objeto a propositura de ação de cobrança contra os moradores inadimplentes do Condomínio Residencial San Francisco Village.

Consta que o embargado de devedor, aqui apelante, Neves & Rebello Advogados, pretende receber a quantia de R$ 18.265,96, a título de honorários advocatícios contratuais, referente à propositura de duas ações ajuizadas contra o morador da casa 8 do condomínio embargante de devedor, ora apelado, em razão de dívida de taxas condominiais no valor de R$60.886,55.

Consta ainda que no decorrer da tramitação dos processos, a propriedade do imóvel (casa 8) foi consolidada em favor do credor fiduciário, a Caixa Econômica Federal, com quem o apelante teria negociado o recebimento do débito, bem assim que a referida instituição bancária realizou o pagamento diretamente para a síndica do Condomínio.

Assim, o escritório Neves & Rebello Advogados argumenta fazer jus a 30% (trinta por cento) do valor recebido pelo Condomínio da CEF.

Nos presentes Embargos à Execução, o embargante de devedor, Condomínio Residencial San Francisco Village, anota que o crédito foi recebido da Caixa Econômica Federal sem qualquer participação do escritório de advocacia embargado de devedor.

A sentença acolheu os Embargos à Execução e julgou extinta a ação executiva por considerar a inexistência de título executivo.

Como cediço, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, consoante dispõe o art. 24, caput, da Lei n. 8.906/1994 e art. 784, inciso XII, do CPC, porém, para configurar o título executivo necessários estarem presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

No caso concreto, pela situação fático-jurídico retratada, o contrato de prestação dos serviços, objeto da lide, por si só, não traz a certeza e exigibilidade necessárias, porquanto demanda a comprovação de que, efetivamente, foram prestados os serviços pelo escritório contratado, aqui recorrente.

O Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes litigantes, datado de 30 de junho de 2015, estabelece (Id. 40124513 - págs. 1-3):

CLÁUSULA PRIMEIRA
– Os CONTRATADOS estando em pleno exercício dos direitos estabelecidos pela Lei 8.906 de 04 de Julho de 1.994, se obrigam a DEFENDER os interesses do CONTRATANTE nas causas de cobrança ajuizadas em desfavor dos inadimplentes, moradores do mencionado Condomínio.

CLÁUSULA SEGUNDA
– O CONTRATANTE, pelos serviços realizados, pagará ao CONTRATADO a importância correspondente a
30% (trinta por cento)
do que efetivamente conseguir recuperar junto aos condôminos devedores;

PARÁGRAFO PRIMEIRO
– Em caso de composição do débito pelo Condômino e, este sendo pago de forma parcelada ao CONTRATANTE, os honorários do CONTRATADO serão pagos na forma proporcional ao recebimento, até que se complete a percentagem de 30%;

PARÁGRAFO SEGUNDO
– Os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência nas causas em que a CONTRATANTE obtiver êxito pertencerão exclusivamente ao CONTRATADO.

Pelo que se extrai das cláusulas contratuais acima transcritas, o Condomínio contratante pagará ao contratado, pelos serviços advocatícios realizados, os honorários no percentual pactuado (30%), do que efetivamente conseguir recuperar dos condôminos devedores.

Na hipótese, como as ações (Proc. n. 00627-88.2015.811.0001 e Proc. n. 0049034-36.2015.811.0001) ajuizadas para a cobrança das taxas condominiais da casa n. 8 do condomínio, contra o antigo proprietário Sr. Francisco de Arruda Machado,
não obtiveram êxito
e a dívida foi paga pela via administrativa pelo credor fiduciário, a Caixa Econômica Federal, cabe ao embargado de devedor, ora apelante, comprovar que realizou os serviços administrativos, a fazer jus ao recebimento dos honorários advocatícios.

Como se vê, a discussão perpassa pelo efetivo serviço administrativo realizado pelo escritório de advocacia, não previsto no contrato em questão, objeto da ação executiva.

Veja-se, o fato de ter que verificar se houve as tratativas extras judicias com a Caixa Econômica Federal, por si, retira a certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviços em questão.

Realça-se, o pagamento dos honorários advocatícios, pelo recebimento da dívida pela via administrativa, necessita da efetiva demonstração da realização do serviço administrativo pelo advogado do escritório contratado, que deverá ser feita em ação própria, como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...) extrai-se do contrato de prestação de serviços que embasa a execução associada, notadamente das cláusulas primeira e segunda, respectivamente, (i) que o exequente/embargado foi contrato para “DEFENDER os interesses do CONTRATANTE nas causas de cobrança ajuizados em desfavor dos inadimplentes, moradores do mencionado condomínio’; e (ii) que o condomínio contratante, ora embargante, ‘pagará ao CONTRATADO a importância correspondente a 30% (trinta por cento), do que efetivamente conseguir recuperar junto aos condôminos devedores’.

No caso, o exequente/embargado admite que moveu duas ações em face do antigo morador da casa 8, Sr. Francisco de Arruda Machado, mas não logrou êxito nas mencionadas ações, visto que o crédito foi quitado pela Caixa Econômica Federal, após regular processo de consolidação da propriedade e posterior arrematação do imóvel a terceiros, com valores recebidos da alienação.

Todavia, aduz que ao saber da consolidação da propriedade pela referida instituição financeira, teria negociado diretamente com ela para receber os débitos, tendo juntado umas conversas de whatsapp a fim de demonstrar a prestação dos serviços, de
cujo teor não se extrai a certeza quanto à sua efetiva participação na negociação
.

Destarte,
considerando que a cláusula contratual prevê a contratação do exequente/embargado para mover ações em face dos condôminos devedores, não há falar-se em título executivo quanto ao recebimento de honorários decorrente da prestação de serviços extrajudiciais
, devendo o exequente se valer da ação de conhecimento para ver reconhecido o seu crédito
.

Diante disso, não há título executivo para embasar uma ação de execução”.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023